Tribunal: TJES
Processo: 5005607-07.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005607-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEVERSON BORGES FREIRE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ARTIGO 50, III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. “TEREZA” ENCONTRADA NA POSSE DO REEDUCANDO. NÍTIDA POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 50, III da Lei de Execução Penal preconiza que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”

2. O reeducando, indevidamente, possuía, no interior da cela, um pavio aceso confeccionado com papel higiênico (“tereza”), instrumento capaz de ofender a sua integridade física, bem como a dos demais custodiados, o que atrai a incidência do artigo 50, III, da Lei de Execução Penal e, por via de consequência, elide a pretensão desclassificatória (para falta média).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
CLEVERSON BORGES FREIRE
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0019961-51.2018.8.08.0048, homologou a ocorrência de falta grave (PAD nº 020/2021).

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando das condutas descritas no processo administrativo disciplinar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CLEVERSON BORGES FREIRE
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0019961-51.2018.8.08.0048 homologou a ocorrência de falta grave (PAD nº 020/2021).

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando das condutas descritas no processo administrativo disciplinar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

Antes, porém, importante contextualizar os fatos.

Consta do Processo Administrativo Disciplinar (020/2021) que, no dia 28/08/2021, os inspetores penitenciários identificaram fumaça emitida da cela E-03, enquanto estavam realizando uma ronda na área externa da unidade prisional.

Ao se dirigirem a respectiva cela, o reeducando entregou um pavio aceso, confeccionado com papel higiênico (“tereza”), assumindo a propriedade do objeto (termo de declaração fls. 05 do PAD).

Administrativamente, o reeducando justificou que utilizaria a “tereza” para asceder um cigarro feito com casca de banana. Por sua vez, em audiência de justificação, teria relatado que o objeto seria pertencia a Alexandro, mas assumiu a propriedade para evitar problemas na cela.

Sem maiores delongas, agiu com acerto a magistrada de origem.

O artigo 50, III da Lei de Execução Penal preconiza que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;”

É de clareza solar que um pavio aceso poderia ocasionar um incêndio, em proporção relevante, no interior da cela em que reeducando e outros estavam custodiados.

Tanto é que os Inspetores Penitenciários identificaram a emissão da fumaça quando estavam realizando uma
ronda externa
, ou seja, não tão próximos ao reeducando.

É, portanto,
nítida a potencialidade lesiva do objeto
.

Em outras palavras, o reeducando, indevidamente, possuía a “tereza”, instrumento capaz de ofender a sua integridade física, bem como a dos demais custodiados, o que atrai a incidência do artigo 50, III, da Lei de Execução Penal e, por via de consequência, elide a pretensão desclassificatória (para falta média).

Irretocável, portanto, a decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.